Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DOS ALIMENTANDOS. MITIGAÇÃO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA REJEITADO.
1. Malgrado a regra prevista no art. 53 do CPC ser relativa e obstar o reconhecimento da competência de ofício pelo magistrado, nas ações que envolvam interesses de crianças e adolescentes deve ser observada a competência fixada pelo art. 147, I, do ECA.
2. Em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, e, para facilitar sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da perpetuatio jurisdicionis estabelecida no artigo 43 do Código de Processo Civil.
3. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante (2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Maioria.